Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-36.2024.8.11.0053
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-36.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CYRCE MARIA RIBEIRO JUNQUEIRA DE ANDRADE - CPF: 031.122.408-39 (APELANTE), CARLA FORNOS DIAS - CPF: 010.162.511-14 (ADVOGADO), MOACYR RIBEIRO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 046.364.408-54 (APELADO), MOACYR RIBEIRO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 046.364.408-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR MATEUS RODIGHERI FAVRETTO - CPF: 008.024.051-85 (ADVOGADO), JUSSARA CRISTINA MARANGONI - CPF: 063.814.198-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CECILIA RIBEIRO JUNQUEIRA DE ANDRADE - CPF: 064.498.038-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA CRISTINA MARANGONI - CPF: 063.814.198-22 (APELADO), MARIA CECILIA RIBEIRO JUNQUEIRA DE ANDRADE - CPF: 064.498.038-94 (APELADO), GILMAR MATEUS RODIGHERI FAVRETTO - CPF: 008.024.051-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. ACRÉSCIMO SUPERIOR A 100% DA ÁREA ORIGINALMENTE REGISTRADA. INADEQUAÇÃO DA VIA DA JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de retificação de registro de imóvel sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita. A parte autora, titular de matrícula de imóvel rural registrado com 941,7610 ha, pretende a retificação para que passe a constar a área de 2.016,1960 ha, apurada em levantamento topográfico georreferenciado certificado pelo INCRA, com fundamento nos arts. 212 e 213 da Lei no 6.015/1973 e no art. 1.247 do Código Civil. Sustenta que a retificação é intramuros, sem avanço sobre confrontantes ou terras públicas, e que todos os vizinhos expressamente anuíram com a correção pretendida.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o procedimento de retificação de registro imobiliário previsto nos arts. 212 e 213 da Lei no 6.015/1973 é via adequada para promover alteração de área que representa acréscimo superior a 114% da extensão originalmente registrada, ainda que lastreada em levantamento georreferenciado certificado pelo INCRA e anuência expressa de todos os confrontantes; e (ii) saber se, reconhecida a inadequação da via eleita, é possível a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC) para julgamento do pedido no grau recursal.

III. Razões de decidir

3.

O sistema registral brasileiro, estruturado sobre os princípios da publicidade, autenticidade, segurança jurídica e eficácia dos assentos públicos, atribui ao procedimento de retificação finalidade estritamente corretiva: adequar o registro à realidade fática preexistente, sem criar, modificar ou extinguir direitos reais. A retificação não pode ser utilizada como instrumento de ampliação do domínio ou de aquisição originária de propriedade, conforme reiteradamente assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A distinção entre retificação legítima e inadmissível ampliação dominial não repousa exclusivamente em critério quantitativo, mas fundamentalmente na natureza qualitativa da modificação pretendida. Quando o acréscimo de área é de tal magnitude que altera substancialmente a extensão do direito de propriedade — com reflexos sobre o valor, a capacidade produtiva e a configuração jurídica do imóvel —, a pretensão ultrapassa os limites da correção de erro material e configura verdadeira reconfiguração do domínio, incompatível com o rito da jurisdição voluntária.

5.

A certificação do INCRA, embora ateste a não sobreposição com outras áreas georreferenciadas, não tem o condão de aferir a legitimidade da posse ou da titularidade dominial sobre a área excedente, nem de suprir a necessidade de cognição judicial exauriente. A anuência dos confrontantes, da mesma forma, não é bastante para legitimar a retificação pela via da jurisdição voluntária, pois comprova apenas a ausência de oposição dos vizinhos lindeiros, sem afastar os interesses de eventuais terceiros e da Fazenda Pública, considerados os reflexos fiscais e ambientais da modificação pretendida.

6.

A aplicação da teoria da causa madura é incabível quando a pretensão demanda ampla dilação probatória e efetivo contraditório, instrumentos incompatíveis com o procedimento de jurisdição voluntária eleito. A extinção sem resolução de mérito não importa negativa de prestação jurisdicional, preservando à parte autora o direito de deduzir sua pretensão em ação própria de natureza contenciosa, com todas as garantias processuais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

"1. O procedimento de retificação de registro imobiliário previsto nos arts. 212 e 213 da Lei no 6.015/1973 destina-se à correção de erros formais e materiais nos assentos registrais, não podendo ser utilizado como meio de ampliação substancial da área registrada ou de aquisição originária de propriedade. 2. A pretensão de acréscimo de área superior a 100% da extensão originalmente registrada, por implicar modificação qualitativa da extensão do direito de propriedade com potencial reflexo sobre interesses de terceiros e da Fazenda Pública, demanda ação própria de natureza contenciosa, com ampla dilação probatória e efetivo contraditório, sendo inadequada a via da jurisdição voluntária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3o, I; CC, art. 1.247; Lei no 6.015/1973, arts. 212, 213 e 176, § 3o; Lei no 10.267/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.228.288/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 03.03.2016; TJ-MT, Apelação Cível no 1000435-32.2024.8.11.0034, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025; TJ-MT, RAC no 0007748-07.2005.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2021; TJ-SP, Apelação Cível no 1043551-72.2021.8.26.0100, Rel. Des. Fernando Marcondes, 2a Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível no 0007310-60.2017.8.13.0281, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21a Câmara Cível Especializada, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
CYRCE MARIA RIBEIRO JUNQUEIRA DE ANDRADE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger no bojo da Ação de Retificação de Registro de Imóvel, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 328093859), a apelante defende que a sentença merece integral reforma por incorrer em manifesto
error in procedendo
, já que o interesse processual está presente, uma vez que existe previsão legal para a sua pretensão nos termos do artigo 1.247 do Código Civil e nos arts. 212 e 213 da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos).

Afirma ser legítima proprietária da área descrita na matrícula N. 7.531 do Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio de Leverger/MT, denominada "Fazenda Serra Dourada II", com 941,7610 hectares, enquanto a área real, apurada em levantamento georreferenciado e devidamente certificado pelo INCRA, é de 2.016,196 há, sendo este o objeto da ação de retificação, eis que sempre o ocupou e sequer há conflito possessório ou acréscimo de área alheia ao imóvel originalmente registrado.

Argumenta que a regularidade da ocupação se encontra confirmada pelo levantamento georreferenciado, devidamente certificado pelo INCRA, que comprova a perfeita correspondência entre os limites constantes do registro onde constam os acidentes naturais que delimitam o imóvel, notadamente os rios Peixe de Couro e Encontro Velho. Ressalta a ausência de litígio através de anuência expressa de todos confrontantes, formalizada por meio das declarações que confirmam os limites entre as propriedades e manifestação nos autos.

Sustenta que nunca houve incorporação de novas áreas à gleba primitiva, como tampouco a ampliação das divisas e limites constantes do imóvel originário, tratando-se apenas da correção de erro na descrição tabular da matrícula. Argumenta que o art. 213 da Lei no 6.015/1973 autoriza plenamente a retificação do registro imobiliário, não havendo na legislação qualquer limitação quanto à dimensão da alteração promovida, desde que respeitados os elementos fáticos e jurídicos que legitimam o pedido.

Destaca que na origem o próprio Ministério Público se manifestou favoravelmente à retificação pretendida, de modo que a ação de retificação o meio adequado para correção da matrícula imobiliária quando verificada divergência entre a realidade fática e a descrição registral.

No mérito, argumenta que a questão de fundo é simples: a matrícula do imóvel contém um erro histórico em sua descrição perimétrica, o que resultou no registro de uma área significativamente menor que a real. Afirma que a retificação pleiteada é intramuros, ou seja, não avança sobre os limites de confrontantes ou sobre terras públicas e ainda está limitada pelos acidentes naturais, Córrego Encontro Velho e Rio Peixe de Couro.

Demonstra, através de cálculos, que a simples multiplicação dos lados constantes na matrícula já indica uma área de 1.492,27 hectares, o que evidencia divergência em relação à área descrita na matrícula do imóvel (941,761 hectares). Ressalta que tal cálculo foi realizado sem considerar a sinuosidade dos cursos d'água, cuja conformação naturalmente amplia a extensão total, encontrada na medição georreferenciada e certificada pelo INCRA.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso de apelação para anular a sentença por manifesto error in procedendo, e que seja aplicada a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC) para julgar totalmente procedente o pedido inicial, determinando a retificação da matrícula no 7.531 do CRI de Santo Antônio de Leverger/MT, para que passe a constar a área correta de 2.016,196 ha, conforme memorial descritivo e levantamento georreferenciado já constantes nos autos.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a pretensão não se amolda, em sede de jurisdição voluntária de retificação, à correção de mera imprecisão tabular intramuros, mas demanda dilação probatória incompatível com o rito eleito e revela impacto dominial significativo que excede os limites ordinários do procedimento de retificação, destacando que a diferença dimensional apontada é expressiva, ultrapassando em muito a área atualmente lançada no registro real. Embora reconheça que inexatidões possam ser corrigidas, argumenta que a amplitude da alteração - mais que dobrando a área - recomenda cautela judicial redobrada para distinguir erro histórico de descrição de hipótese que, na prática, acarrete reconfiguração perimetral ou incorporação de gleba além do que inicialmente titulado.

Por fim, considerou que a documentação colacionada - parecer técnico, memorial e planta, com certificação de georreferenciamento, e declarações de confrontantes - é relevante, mas não é bastante para substituir a necessária verificação judicial exauriente, sobretudo diante da magnitude da diferença, razão pela qual a manutenção da sentença – de extinção sem exame do mérito -, preserva a via adequada para que, em ação cognitiva ampla, se produzam as provas imprescindíveis e se validem eventuais impactos registrarias correlatos (Id. 347979377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ao que se verifica dos autos, por meio de jurisdição voluntária, a apelante ajuizou ação de retificação de registro de imóvel visando à correção da matrícula no 7.531 do Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio de Leverger/MT, referente à Fazenda Serra Dourada II, alegando, em síntese, que consta no registro a dimensão de 941,7610 ha, oriundo do desmembramento da Fazenda Itiratupã, quando, na verdade, após levantamento topográfico georreferenciado, apurou-se que a área real corresponde a 2.016,1960 hectares, fundamentando sua pretensão na necessidade de adequação à realidade física e dominial do imóvel.

No entanto, o magistrado de primeiro grau concluiu que a pretensão da autora extrapola os limites do procedimento de jurisdição voluntária,
ao implicar modificação substancial da área registrada
, com reflexos diretos sobre a extensão e os limites do direito de propriedade, considerando, em especial, que a magnitude da divergência inviabiliza o processamento pela via da jurisdição voluntária, sob pena de se admitir verdadeira aquisição de área sem a devida garantia do contraditório e da ampla defesa dos eventuais interessados.

Por essa razão, o feito foi extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, por inadequação da via eleita.

Por essa razão, a autora, ora apelante, se insurge por meio do presente recurso, ao fundamento de que existe interesse processual, pois essa possibilidade está prevista nos artigos 1.247 do Código Civil e 212 e 213 da Lei no 6.015/73, esclarecendo que a sua intenção não é aumentar a área do imóvel, mas sim corrigir um equívoco na descrição da matrícula. Ressalta que a retificação limita-se ao interior da propriedade, sem alterar os limites com vizinhos ou terras públicas, além de todos os confrontantes terem concordado expressamente com a correção requerida, razão pela qual busca a anulação da sentença e, amparando-se na teoria da causa madura, o julgamento positivo do pedido inicial.

Nesse passo, a controvérsia recursal cinge-se à adequação da via eleita pela apelante para obter a retificação da matrícula no 7.531 do Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio de Leverger/MT, referente à Fazenda Serra Dourada II, visando alterar a área registrada de 941,7610 hectares para 2.016,1960 hectares, com fundamento na existência de erro material na descrição tabular do imóvel.

Logo, o ponto principal é avaliar se o procedimento de retificação do registro de imóveis, previsto nos artigos 212 e 213 da Lei no 6.015/73, é realmente adequado para autorizar uma alteração de área que aumente mais de 100% em relação à metragem originalmente registrada, mesmo quando há levantamento topográfico georreferenciado certificado pelo INCRA e consentimento expresso dos vizinhos.

O sistema registral brasileiro, estruturado pela Lei no 6.015/73 - Lei de Registros Públicos -, fundamenta-se nos princípios da publicidade, autenticidade, segurança jurídica e eficácia dos registros públicos, que visam assegurar a confiabilidade das informações constantes dos assentos registrais, protegendo tanto os titulares de direitos reais quanto terceiros que com eles negociem.

A retificação de registro imobiliário constitui instrumento destinado a corrigir inexatidões, omissões ou imprecisões nos assentos registrais
, de modo a adequar o registro à realidade fática preexistente. Trata-se de procedimento que não visa criar, modificar ou extinguir direitos reais, mas tão somente ajustar a descrição registral à situação jurídica e fática já consolidada.

O artigo 212 prevê expressamente:

Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial.

Parágrafo único. A opção pelo procedimento administrativo previsto no art. 213 não exclui a prestação jurisdicional, a requerimento da parte prejudicada.

Por sua vez, o artigo 213, inciso II, da Lei de Registros Públicos, prevê a possibilidade de retificação para inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, alteração de área, desde que instruída com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), bem assim pelos confrontantes, confira:

Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação:

I - de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de:

a) omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título;

b) indicação ou atualização de confrontação;

c) alteração de denominação de logradouro público, comprovada por documento oficial;

d) retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georeferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais;

e) alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro;

f) reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação;

g) inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais, ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção de outras provas;

II - a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, bem assim pelos confrontantes.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o legislador estabeleceu requisitos formais e materiais para a retificação de registro imobiliário. Os requisitos formais compreendem a apresentação de documentação técnica elaborada por profissional habilitado, com a devida anotação de responsabilidade técnica. Os requisitos materiais, por sua vez, exigem que a retificação corresponda à realidade fática preexistente e não implique em aquisição originária de propriedade ou em prejuízo a terceiros.

Não é de hoje a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

no sentido de que o procedimento de retificação não pode ser utilizado como meio de aquisição originária de propriedade, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. ART. 213 DA LEI N. 6.015/73. PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei de Registros Públicos busca dar plena validade, eficácia e segurança aos registros, visando, sobretudo, proteger o interesse dos legítimos proprietários e de terceiros.
2 Não serve o procedimento de retificação constante da Lei de Registros Públicos como forma de aquisição ou aumento de propriedade imobiliária, pois destinado apenas à correção dos assentos existentes no registro de imóveis, considerando-se a situação fática do bem.
3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1228288 RS 2011/0003239-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016)

Esse entendimento fundamenta-se na necessidade de preservar a integridade do sistema registral e de assegurar que alterações substanciais na extensão de direitos reais sejam submetidas a procedimento adequado, com ampla dilação probatória e efetivo contraditório. A ratio decidendi desse precedente reside na compreensão de que a retificação destina-se a corrigir erros materiais ou formais nos registros, sem, contudo, alterar a substância do direito real subjacente.

A distinção entre retificação e aquisição de propriedade não se fundamenta exclusivamente na dimensão quantitativa da alteração pretendida, mas sobretudo na natureza qualitativa da modificação
. Quando a alteração implica em acréscimo substancial de área, que modifica significativamente a extensão do direito de propriedade, com reflexos sobre o valor do imóvel, sua capacidade produtiva e sua configuração jurídica,
não se trata de mera correção de erro material, mas de verdadeira ampliação do domínio
, que demanda procedimento próprio.

Na hipótese em mesa, conforme documentado nos autos,
a apelante pretende retificar a matrícula no 7.531 do Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio de Leverger/MT para alterar a área registrada de 941,7610 hectares para 2.016,1960 hectares
, representando, como muito bem observado pelo magistrado de primeiro grau,
acréscimo de 1.074,4350 hectares, correspondente a aumento superior a 114% da área originalmente registrada
.

A magnitude dessa alteração não pode ser considerada mera correção de erro material. Ainda que a apelante alegue que a diferença decorre de erro na descrição tabular da matrícula, a expressividade do acréscimo pretendido suscita dúvidas quanto à natureza do erro e à legitimidade da pretensão sobre a área excedente. A simples existência de levantamento topográfico georreferenciado certificado pelo INCRA não é suficiente para afastar essas dúvidas, pois tal certificação atesta apenas a não sobreposição com outras áreas georreferenciadas, sem adentrar no mérito da legitimidade da posse ou da propriedade sobre a área excedente.

A certificação do INCRA, prevista no artigo 176, § 3o, da Lei no 6.015/73, com redação dada pela Lei no 10.267/2001, constitui requisito para o registro de imóveis rurais, mas não substitui a necessária verificação judicial quanto à legitimidade da pretensão de retificação. O georreferenciamento visa assegurar a precisão técnica da descrição do imóvel e evitar sobreposições com outras áreas cadastradas, mas não tem o condão de legitimar, por si só, a ampliação substancial de área registrada.

A apelante argumenta que a retificação é intramuros, ou seja, não avança sobre os limites de confrontantes ou sobre terras públicas, estando limitada pelos acidentes naturais Córrego Encontro Velho e Rio Peixe de Couro. Contudo, a caracterização da retificação como intramuros não afasta a necessidade de procedimento adequado quando a magnitude da alteração é substancial.

Vale registrar que a anuência expressa dos confrontantes, embora relevante, não é suficiente para legitimar a retificação pretendida, eis que atesta apenas que não se opõem à alteração, mas não comprova que a área excedente efetivamente pertence à apelante nem afasta a necessidade de verificação judicial quanto à legitimidade da pretensão.

Ademais, a retificação de registro imobiliário não afeta apenas os confrontantes, mas também eventuais terceiros interessados e a Fazenda Pública, considerando os possíveis reflexos fiscais e ambientais da modificação.

A apelante sustenta que a simples multiplicação dos lados constantes na matrícula já indica área de 1.492,27 hectares, evidenciando divergência em relação à área registrada de 941,761 hectares. Esse argumento, contudo, não é suficiente para legitimar a retificação pretendida. Se efetivamente há erro na descrição perimétrica constante da matrícula, tal circunstância apenas reforça a necessidade de procedimento adequado para apuração da real extensão do imóvel e da legitimidade da pretensão da apelante sobre a área excedente. A existência de erro na descrição registral não autoriza, por si só, a retificação pela via da jurisdição voluntária quando a magnitude da alteração é substancial.

Aliás, o procedimento de jurisdição voluntária caracteriza-se pela ausência de lide e pela desnecessidade de contraditório pleno, destinando-se à administração pública de interesses privados, mediante a integração da vontade das partes ou a fiscalização de atos jurídicos, sem que haja conflito de interesses a ser dirimido.

No caso concreto,
a pretensão da apelante não se amolda ao procedimento de jurisdição voluntária, pois a magnitude da alteração pretendida demanda ampla dilação probatória e efetivo contraditório, não apenas em relação aos confrontantes, mas também em relação a eventuais terceiros interessados e à Fazenda Pública
. A alteração de área que representa acréscimo superior a 100% da extensão originalmente registrada não constitui mera correção de erro material, mas verdadeira ampliação do domínio, que pode afetar direitos de terceiros e interesses públicos.

A propósito, esse é o entendimento desta Corte de Justiça e demais Tribunais Pátrios:

DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE ÁREA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta ação de retificação de área e registro imobiliário, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita. Os apelantes alegam que a retificação visa apenas adequar o teor da matrícula à realidade fática, sustentando a inexistência de ampliação indevida da propriedade. Pleiteiam a reforma da sentença para inclusão da área real de 1.270,8446 hectares na matrícula n. 12.131, do CRI da Comarca de Dom Aquino/MT. II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retificação do registro imobiliário pode ser utilizada para alteração significativa da área do imóvel; e (ii) estabelecer se a via jurisdicional voluntária é adequada para a pretensão dos apelantes. III. Razões de decidir O procedimento de retificação registral previsto nos arts. 212 e 213 da Lei n. 6.015/73 tem por finalidade a correção de erros formais no título, não sendo meio adequado para modificação substancial da área de um imóvel. A pretensão dos apelantes configura acréscimo de 285,2166 hectares à área originalmente registrada, extrapolando os limites da retificação de erro material e adentrando na esfera do direito de propriedade. O caráter não contencioso do procedimento de retificação impede que ele seja utilizado como meio de aquisição ou ampliação de propriedade imobiliária, conforme precedentes do STJ e do TJMT. O Oficial do CRI da Comarca de Dom Aquino/MT constatou que a área adicional não estava registrada e que a configuração original do imóvel não contemplava a extensão pretendida, reforçando a inadequação do procedimento utilizado. A via processual adequada para discutir a titularidade da área adicional é a ação própria, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa dos eventuais interessados. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“A retificação de registro imobiliário, prevista nos arts. 212 e 213 da Lei n. 6 .015/73, destina-se exclusivamente à correção de erros formais e não pode ser utilizada para ampliação ou aquisição de propriedade. A ampliação da área de um imóvel registrada no CRI demanda ação própria de natureza contenciosa, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei n . 6.015/73, arts. 212 e 213. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.228.288/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 03.06.2016; TJMT, RAC n. 0007748-07.2005.8.11 .0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Dir. Priv., j. 10.11 .2021. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004353220248110034, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/03/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DE REGISTRO DE IMÓVEL – ARTIGO 213 DA LEI No 6. 015/73 – PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
Não serve o procedimento de retificação constante da Lei de Registros Públicos como forma de aquisição ou aumento de propriedade imobiliária, pois destinado apenas à correção dos assentos existentes no registro de imóveis, considerando-se a situação fática do bem (Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1043551-72.2021.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 21/02/2024, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL - ACRÉSCIMO CONSIDERÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 212, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS - PRECEDENTES. - Na esteira do posicionamento do STJ e deste Tribunal, é inadequada a utilização de ação de retificação de registro de imóvel quando o título aquisitivo indica a exata extensão do imóvel, informando área compatível com a constante do registro imobiliário, e o acréscimo de considerável área pela parte autora implicaria em aquisição de propriedade. (TJ-MG - Apelação Cível: 0007310-60 .2017.8.13.0281 1 .0000.24.150907-4/001, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 12/06/2024, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/06/2024)

Logo, a inadequação da via eleita não decorre exclusivamente da dimensão quantitativa da alteração pretendida, mas sobretudo da natureza qualitativa da modificação e da necessidade de procedimento que assegure ampla dilação probatória e efetivo contraditório. Quando a alteração implica em acréscimo substancial de área, que modifica significativamente a extensão do direito de propriedade, não se trata de mera correção de erro material, mas de verdadeira ampliação do domínio, que demanda ação própria de natureza contenciosa.

Portanto, a sentença de extinção deve ser mantida, esvaindo, assim, a aplicação da teoria da causa madura, pois a pretensão da apelante demanda ampla dilação probatória e efetivo contraditório, incompatíveis com o procedimento de jurisdição voluntária eleito.

Vale ressaltar que a extinção do processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, não implica em negativa de prestação jurisdicional nem em violação ao direito de ação da apelante, que poderá ajuizar ação própria de natureza contenciosa, com ampla dilação probatória e efetivo contraditório, para demonstrar a legitimidade de sua pretensão sobre a área excedente.

Assim, diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026